Tribunal: TJDFT
Processo: 0707226-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. POLICIAL MILITAR. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO MILITAR APÓS AS DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS.
1. Em se tratando de débitos provenientes de mútuos com descontos em folha de pagamento de policial militar do Distrito Federal, a soma mensal das consignações facultativas não pode exceder o valor equivalente a 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias, com definição no art. 27, § 3o, da Lei n. 10.486/2002.
2. Apelações conhecidas e não providas.